Tribunal: STF
Processo: Rcl 75171
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, pelo juízo reclamado.



    Aduz que, em 17.12.2024, “a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão temporária expedidos em desfavor do Reclamante, [...] ocasião em que os agentes públicos teriam localizado e apreendido mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em espécie. Diante disso, o paciente foi preso em flagrante delito, sendo autuado pela d. Autoridade Policial como incurso no crime de lavagem de capitais (art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98) (cf. fl. 1), ocasião em que foi gerado o Auto de Prisão em Flagrante”. 



    Assere que, nada obstante, desde a pertinente audiência de custódia, a defesa técnica tenha requerido a habilitação e o acesso aos autos, “até o presente momento, [...] não teve sequer acesso à decisão judicial que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão e decretou a prisão temporária do Reclamante, uma vez que estas não foram juntadas no único procedimento em relação ao qual este subscritor logrou êxito em acessar (Auto de Prisão em Flagrante nº 1044149-74.2024.8.26.0050 – cf. doc. 2), impossibilitando-se, assim, o regular controle da legalidade pela Defesa”. 



    Requer, por isso, seja determinado “o acesso à Defesa aos elementos de prova já documentos nos autos n. 1043607-56.2024.8.26.0050; 1043608- 41.2024.8.26.0050; e 1042822-94.2024.8.26.0050 (todos relacionados à famigerada “OPERAÇÃO TACITUS”), notadamente à decisão que deferiu a representação formulada pela d. Autoridade Policial, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão e decretando a prisão temporária de MARCELO MARQUES DE SOUZA”.



    É o relatório. Decido.



    2.  O reclamo não comporta guarida.



    Com efeito, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Suprema Corte já está pacificada no sentido de não haver que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF, porém, quando se desponta, de forma, clara, a existência de diligências ainda pendentes de conclusão. À guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    [...] Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. [...] (RCL 54218 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2023)



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento. (RCL 52474 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 14.10.2022)



    4. Nessa ordem de ideias, no caso concreto, inclusive do que se extrai da própria narrativa defensiva, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela pretendida.



     Afinal, conquanto o reclamante tenha sido preso em flagrante delito - posteriormente convertida em preventiva -, houve ordem de prisão temporária, em decorrência de investigação em andamento por suposta participação em organização criminosa. A própria natureza dessa incoativa já denota a existência de diligências pendentes ainda de encerramento.



    Considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa compressão sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



    Outrossim, também consoante a sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte,“questões relativas à prisão em flagrante [...] e ao excesso de prazo [...] não podem ser conhecidas, por evidente inadequação da via eleita, sendo certo que o reclamante poderá trazê-las à apreciação do Judiciário mediante os instrumentos adequados e oportunos” (RCL 8998, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 06.02.2012).



    De toda sorte, apenas pelo que dos presentes autos consta, observa-se que “a cronologia dos atos processuais não revela irrazoabilidade evidente na duração do processo. [A] Jurisprudência do STF confirma que não configura excesso de prazo quando a tramitação observa marcos processuais razoáveis” (HC247763 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. NUNES MARQUES, DJe 18.12.2024).



    5. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, e no art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



     



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente